Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713776-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ROSARIO S/A AGRAVADO: CLINICA VILLAS BOAS S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 3.733,01), indeferiu o pedido de quitação da quota-parte da 2a executada/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) depositou em juízo o valor de R$ 1.866,51, referente à sua quota-parte na condenação; 2) a agravada deu plena quitação desse valor e requereu o prosseguimento do feito apenas em relação ao 1o executado, Leandro, informando o saldo remanescente atualizado de R$ 2.339,51, o que configura renúncia tácita à solidariedade; 3) o pagamento parcial, a remissão, a dação ou a novação implicam exoneração daquele devedor solidário, subsistindo para os demais o dever de pagar o restante do débito abatido o valor remido, dado em pagamento ou novado (CC 277); 4) teve indevidamente bloqueado o valor de R$ 2.339,51 em sua conta. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja reconhecida a quitação da sua quota-parte e liberada a quantia bloqueada de R$ 2.339,51. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a renúncia se interpreta estritamente (CC 114) e, no caso, não é possível extrair da manifestação da exequente/agravada que ela tenha renunciado à solidariedade (ID 83605719 do processo originário), in verbis: “Quanto ao pagamento efetuado pela Drogaria Rosário no ID 82955894 no valor de R$ 1.866,51, requer-se: a) Seja oficiado o Banco do Brasil para transferir o valor de R$ 177,76 para a conta da Russomano Advocacia (CNPJ 04.000.367/0001-66): conta corrente 11.2828-0, agência 3599-8, Banco do Brasil; b) Seja oficiado o Banco do Brasil para transferir o valor de R$ 1.688,75 para a conta da Clínica Villas Boas (CNPJ 04.965.438/0001-65): conta corrente 119.077-6, agência 3382-0, Banco do Brasil. A Russomano Advocacia dá quitação quanto à sua parte, remanescendo o crédito em favor da Clínica Villas Boas. Já quanto à determinação do ID 83468740, a exequente remanescente (Villas Boas) informa que o saldo restante atualizado é de R$ 2.339,51, conforme cálculo anexo, elaborado nos termos do ID supracitado. Como medida de constrição possível, a exequente pugna pela penhora SISBAJUD nas contas do executado Leandro Henrique Rodrigues de Melo, já que até agora não pagou qualquer valor do débito. (...)” Eventual conclusão em sentido contrário demanda a instauração do contraditório prévio, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator